Tribunal: TJSP
Processo: 0003255-81.2015.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação de obrigação de fazer e de não fazer – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - Não conhecimento pela Câmara - Agravo de instrumento já anteriormente julgado pela Colenda 33a Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Prevenção - Ocorrência - Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação de obrigação de fazer e de não fazer – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - Não conhecimento pela Câmara - Agravo de instrumento já anteriormente julgado pela Colenda 33a Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Prevenção - Ocorrência - Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003255-81.2015.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
apelante ANDERSON OLIVEIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.755
Apelação no 0003255-81.2015.87.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires
Juízo de origem: 3a Vara Judicial
Apelante: Anderson Oliveira de Lima
Apelada: Claro S/A
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
l
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia móvel
Ação de obrigação de fazer e de não fazer Sentença
de parcial procedência
Recurso do autor - Não
conhecimento pela Câmara - Agravo de instrumento já
anteriormente julgado pela Colenda 33a Câmara de
Direito Privado, deste TJSP - Prevenção - Ocorrência -
Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição à Câmara preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação obrigação de fazer e de não fazer, ajuizada por
Anderson Oliveira de Lima em face de “Claro S/A”, onde
proferida sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de
juros legais de mora a contar do evento danoso, bem como ao
montante de R$ 4.000,00 por perdas e danos, corrigido
monetariamente e acrescido de juros legais de mora contados da
prolação. Sucumbente, ficou a cargo da ré o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação fls. 243/246.
Aduz o autor que a sentença comporta parcial
reforma, a teor das razões acostadas às fls. 259/274.
Contrarrazões às fls. 280/289, vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido por
esta Câmara, salvo melhor juízo.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que: “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários, conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivados do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos
de execução dos respectivos julgados.”
“§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira
vaga.”
Verifica-se que o Eminente Desembargador Sá
Duarte, integrante da Colenda 33a Câmara de Direito Privado,
deste Tribunal de Justiça, já teve conhecimento da causa em
razão do agravo de instrumento no 2066555-43.2015.8.26.0000,
tornando-a, portanto, preventa.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição à Colenda 33a Câmara de Direito
Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica